Tribunal: TJMT
Processo: 1013203-68.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013203-68.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HUELDER MARIANO DIAS - CPF: 063.101.571-08 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRESSA NASCIMENTO DE LIMA - CPF: 046.954.431-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ – ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 11/2017-TP – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS CÍVEIS E CRIMINAIS NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA DA 7a VARA CRIMINAL DA CAPITAL PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO – ENTENDIMENTO FIRMADO EM CONSONÂNCIA COM AS CORTES SUPERIORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É válida a Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno que confere ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT competência especializada para processar e julgar delitos cometidos por organização criminosa em todo o território estadual. Entendimento este firmado em consonância com o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Huelder Mariano Dias
contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT que declinou da competência em favor do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1001090-46.2020.8.11.0033.

Nas razões recursais, a defesa requer seja declarada a inconstitucionalidade e ilegalidade do art. 1o da Resolução 11/2017-TP, que fixou a competência da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado, com a remessa do feito à comarca de origem. Alternativamente, pugna seja reconhecida a natureza relativa da competência, com a consequente prorrogação da competência do Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT (Id. 132693695).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público postula o desprovimento do apelo (Id. 132693700).

Em juízo de retratação, a magistrada singular manteve a decisão (Id. 132693701).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id. 133736661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa do acusado
Huelder Mariano Dias
contra a decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT que declinou da competência para a vara especializada em crime organizado – 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se dos autos que o recorrente e a corré Andressa Nascimento de Lima foram investigados na comarca de São José do Rio Claro/MT e, posteriormente, denunciados por integrarem a organização criminosa denominada “Comando Vermelho” (art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013), nos autos da ação penal n. 1001090-46.2020.8.11.0033.

Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, desde data não especificada até atualmente, em São José do Rio Claro/MT, HUELDER MARIANO DIAS e ANDRESSA NASCIMENTO DE LIMA integram, pessoalmente, a organização criminosa denominada Comando Vermelho [CV], facção estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos, como a associação para o tráfico e o tráfico ilícito de entorpecentes.

Fazem esclarecer as investigações policias que, aos dezesseis anos de idade, o increpado HUELDER MARIANO DIAS se “batizou” na organização criminosa Comando Vermelho e, assim, posteriormente, junto da sua convivente ANDRESSA NASCIMENTO DE LIMA, passou a ser o responsável pelo abastecimento e redistribuição das denominadas “lojinhas” em São José do Rio Claro/MT [locais autorizados pela organização criminosa para a revenda direta dos entorpecentes aos usuários de drogas].

É produto dos informes colhidos durante a operação policial denominada Águas Claras que os acusados [conviventes], tão logo após integrarem a mencionada facção criminosa e, ainda, depois de associados para a reiterada prática do delito de tráfico de drogas em sua residência, passaram a ser representantes locais da organização e, desde então, dedicam-se exclusivamente à comercialização de entorpecentes aos usuários desta urbe, valendo-se, para tanto, do uso de arma de fogo [vide relatórios policiais que seguem em anexo].
(denúncia extraída dos autos n. n. 1001090-46.2020.8.11.0033, Id. 40334113).

Diante dos fatos narrados na exordial acusatória, o juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro reconheceu sua incompetência para

processar e julgar o feito, com fundamento na Resolução n. 11/2017-TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e determinou o encaminhamento dos autos para a vara especializada (7a Vara da Comarca de Cuiabá/MT).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a declaração da ilegalidade e inconstitucionalidade formal do artigo 1o da mencionada resolução, porque “
a Constituição Federal não permite que os Tribunais por meio de organização judiciária, adentre a matéria exclusiva da União, a exceção disposta no artigo 125 da Constituição Federal, é apenas para Tribunais Militares. Manter a expressão “com jurisdição em todo o Estado”, contraria dispositivo da Constituição, julga válida a lei local contestada em face a Constituição e da lei federal, nos termos do inciso III, alíneas “a”, “c” e “d” da Constituição Federal”.

Alternativamente, requer seja reconhecida a natureza relativa da competência prevista no art. 1o da resolução em comento, com a consequente prorrogação da competência do juízo de origem pela prevenção, pois o magistrado daquela comarca praticou os primeiros atos decisórios.

Contudo, após a detida análise dos autos e dos argumentos depreendidos pelo requerente, verifico que a pretensão defensiva não merece amparo.

Certo é que a especialização de varas cíveis ou criminais, por parte do Tribunal, não é sujeita ao princípio da reserva legal, pois não se trata de alteração de competência material absoluta, mas sim de simples alteração territorial da competência em razão da matéria, o que é perfeitamente legítimo que se faça por ato administrativo.

Conforme argumentos esposados no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o artigo 74 do CPP, ao dispor que a “
competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária
” confere autonomia às espécies de Jurisdição (Federal, Trabalhista, Eleitoral, Militar, Estadual), permitindo que se estabeleçam critérios de distribuição, dentre os seus respectivos órgãos, da competência material já fixada na Constituição, não havendo falar em violação à Lei Federal.

Com efeito, com fulcro no artigo 96, inciso I, alínea ‘d’, da Constituição Federal, que permite aos Tribunais de Justiça “
propor a criação de novas varas jurisdicionais
”, conclui-se que o Poder Judiciário tem autonomia para regular sobre varas especializadas, pois é matéria afeta ao âmbito da organização judiciária dos Tribunais.

Sobre a vara especializada em comento, de crime organizado no Estado de Mato Grosso, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que não há ilegalidade, senão veja-se:

“(...) QUADRILHA, ROUBO, LATROCÍNIO, DANO, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR, USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES OCORRIDOS EM COMARCAS DIVERSAS.
POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DOS JUÍZOS ESPECIAIS EM DETRIMENTO DAS VARAS CRIMINAIS DAS COMARCAS. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO
. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o artigo 96, inciso I, alíneas "a" e "d", e inciso II, alínea "d", da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais. Precedentes. 2.
Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais
. (...) 3. Habeas corpus não conhecido.”

(HC n. 237.956/MT, relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 12/6/2014.) – Negritei.

O tema em debate também já foi amplamente analisado por este egrégio Tribunal de Justiça e firmado o entendimento, em consonância com as Cortes Superiores, de que a 7a Vara Criminal desta Capital é competente para processar e julgar crimes dessa natureza, com jurisdição em todo o Estado.

Convém trazer julgados recentes desta Corte de Justiça nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO POLICIAL “FLOR DO VALE” – PACIENTE DENUNCIADO PELOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO, CORRUPÇÃO DE MENORES E PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - ALARDEADA NULIDADE DECORRENTE DO DECLÍNIO DA INCOMPETÊNCIA EM PROL DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT – INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE JUSTIFICAM A REMESSA DO FEITO AO JUÍZO ESPECIALIZADO – POSTERIOR RATIFICAÇÃO DE TODOS OS ATOS DECISÓRIOS E NÃO DECISÓRIOS PELA MAGISTRADA COMPETENTE QUE AFASTA QUALQUER ILEGALIDADE – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
1. Uma vez que evidenciados indícios suficientes capazes de apontar a provável prática do crime de pertencimento à organização criminosa pelo ora paciente e seus comparsas, atrai-se a competência do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT para processar e julgar o feito, nos termos definidos pelo Provimento n.o 04/2008-CM e pelo Provimento n.o 11/2017-TP, do eg. TJMT; inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada nesse aspecto, mormente quando a autoridade judiciária legalmente competente ratifica de forma expressa todos os atos processuais decisórios e não decisórios anteriormente praticados
. 2. Discussões mais aprofundadas acerca do desacerto do Juízo de Juscimeira/MT e da (in) competência da Vara Especializada para processar e julgar os procedimentos atinentes à Operação Flor do Vale que devem ser suscitadas no bojo da competente exceção; não cabendo tal debate na via estreita do habeas corpus. 3. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.”
(TJMT, N.U 1021232-39.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJe 16.3.2022) – negritei.

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT – IMPROCEDÊNCIA – RESOLUÇÃO No 11/2017 TP/TJMT – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. Não há violação às disposições do art. 22, I, da CRFB/88 quando houver alteração da competência territorial em razão da matéria. Precedente.
“Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais
” (HC 237.956/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).”
(TJMT, N.U 1018081-65.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Publicado no DJe 18.2.2022) – negritei.

Sendo assim, inviável a pretensão de afastar a competência da vara especializada por ilegalidade ou inconstitucionalidade, e tampouco a pretensão de prorrogação da competência do Juízo da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso, porém,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022